Tribunal: TJBA
Processo: 8044699-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044699-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JLB PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. ATIVIDADE DE COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMÓVEIS. CONTRATO SOCIAL. ART. 156, § 2º, I, DA CF. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Município de Salvador interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária, concedeu a segurança para reconhecer a imunidade tributária referente ao ITIV incidente sobre a integralização de imóvel ao capital social da impetrante.

A sentença reconheceu a imunidade com fundamento no art. 156, § 2º, I, da CF, no julgamento do Tema 1.113 do STJ, e na inexistência de incidência tributária sobre a integralização de capital social.

O Município sustentou que a empresa impetrante possui atividade no ramo imobiliário, o que obsta o reconhecimento da imunidade, conforme exceção prevista na própria norma constitucional e em legislação infraconstitucional correlata.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

A parte impetrante apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público opinou pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, quando a pessoa jurídica tem por objeto social exclusivo a compra, venda e aluguel de imóveis próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal prevê a não incidência do ITIV sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil desses mesmos bens.

9. O Código Tributário Nacional (art. 37) e o Código Tributário do Município de Salvador (art. 115-A) reiteram essa exceção, definindo ainda critérios objetivos para aferição da atividade preponderante, inclusive com base em receitas operacionais.

10. No caso concreto, o contrato social da impetrante evidencia, de forma expressa, que seu objeto social exclusivo é a compra, venda e aluguel de imóveis próprios.

11. Diante da demonstração inequívoca da atividade vedada pela norma constitucional e legal, não há como se reconhecer a imunidade pleiteada.

12. Assim, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A existência de objeto social exclusivo voltado à compra, venda e aluguel de imóveis próprios caracteriza atividade que impede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, ainda que a transmissão do imóvel vise à integralização de capital social.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 156, § 2º, I

Código Tributário Nacional, art. 37

Código Tributário do Município de Salvador, art. 115-A

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8044699-82.2024.8.05.0001

em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
a

JLB PATRIMONIAL E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.